Tribunal: TJES
Processo: 0000089-09.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000089-09.2019.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: VANDAIL MORAES DA SILVA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – ADEQUAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou de forma clara e precisa, com base na jurisprudência pátria, que se há limitação funcional definitiva de membro inferior, no patamar de 50% (cinquenta por cento), o valor devido da indenização do seguro DPVAT é da ordem de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

2.
Ainda que alegue a intenção de prequestionamento, na realidade, a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porquanto se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em face do v. acórdão do evento 5392259, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado pela seguradora.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou de forma clara e precisa que, nas hipóteses em que há limitação funcional definitiva de membro inferior, no patamar de 50% (cinquenta por cento), o valor da indenização do seguro DPVAT perfaz o montante de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Impende destacar que colegiada foi amparada na súmula nº 474 do STJ, na jurisprudência pátria acerca da matéria, bem como no laudo pericial de fls. 88/90-verso, por isso, foi mantida incólume a r. sentença.

Nesse contexto, ainda que alegue a intenção de prequestionamento, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ALEGADA OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A embargante alega em suas razões recursais que o acórdão embargado aplicou incorretamente a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009. 2. Conforme as razões do julgado em questão, este juízo foi expresso ao decidir, com base nas provas produzidas nos autos, que o laudo do exame de corpo de delito deixou assentado que o acidente sofrido resultou em debilidade permanente da função do membro inferior direito (joelho) em grau moderado.
3. Logo, resta evidenciada a inexistência de omissão ou qualquer vício que macule o acórdão impugnado ou mesmo que autorize o manejo dos embargos de declaração, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória.
4. Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0024638-02.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 29/08/2022; DJES 06/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular. II. Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de pagamento do prêmio aquele que se encontra inadimplente com o pagamento do DPVAT.
III. É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.
lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 0001334-08.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 04/02/2020; DJES 13/02/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR